Tribunal: TJPA
Processo: 0001906-16.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0001906-16.2018.8.14.0006
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARITUBA (Vara criminal)
APELANTE: SÉRGIO GONÇALVES LIMA - Def. Pública
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Mª DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME PERICIAL. EFETUADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. INCABÍVEL. PENA-BASE FIXADA CONSOANTE OS DITAMES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelas declarações da vítima e das várias testemunhas, que se apresentaram harmônicas e coerentes em ambas as fases, sendo as lesões corporais ratificadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e também pela confissão do réu.
2.

Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a jurisprudência confere ao depoimento da vítima especial relevância. Precedentes.
3.

As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo.
Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Estando a pena-base fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, inviável a sua redução.
4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEM IMPACTAR NA PENA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS SEM IMPACTAR NA PENA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SÉRGIO GONÇALVES LIMA,
por meio do órgão da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal brasileiro c/c art. 7º da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (NOVE) MESES E 25 (VINTE E CINCO DIAS) DIAS DE DETENÇÃO, em regime aberto.

Relata a denúncia, no dia 10/02/2018, na Residência da vítima, Sra. Ivanilde Gomes dos Santos, constatou-se que a mesma foi vítima de agressão física, por parte de seu ex-companheiro, o ora denunciado SERGIO GONÇALVES DE LIMA, que invadiu a residência da vítima, ocasião em que lhe desferiu socos no rosto, cessando a agressão apenas com a chegada da polícia.

Detalha a inicial, que por volta de 12:30 hrs do dia acima citado, o réu Sérgio, de posse de uma faca, invadiu a residência da vítima, ocasião em que iniciou-se uma discussão, momento em que o mesmo cortou a mangueira do botijão de gás, e em ato continuo colocou a faca no pescoço da vítima ameaçando matá-la, sendo convencido pelos policias a se entregar.

A denúncia foi recebida (fl. 04), e após regular instrução, o juízo
a quo
acolheu a denúncia e condenou o réu nas sanções e penas ao norte mencionadas (fls. 42/44), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 50/57), requer a absolvição do apenado, com base na negativa de autoria e na insuficiência de provas, ou a reforma da dosimetria da pena para que seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público (fls. 58/67) se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifesta pelo improvimento do apelo, devendo a sentença vergastada ser mantida a sua totalidade (fls. 72/76).

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

Adianto que o recurso merece ser parcialmente provido.
Da autoria e Materialidade:

A materialidade

está devidamente comprovada nos autos pelo Laudo Pericial nº 2018.01.001960-TRA (fl. 33) e a prova oral colhida em Juízo.

A
autoria
, por sua vez, também resta demonstrada. Vejamos os testemunhos colhidos durante a fase instrutória, em juízo, sob o crivo do contraditório:
¿Que possui um relacionamento de 14 anos com o acusado, e da relação possui 03 (três) filhos, que no dia 10.02.2018, estava bebendo com um vizinho, de modo que seu companheiro ficou com ciúme, e a agrediu com palavras, e esta por sua vez partiu para cima do acusado com uma faca, que o acusado chegou a tirar a mangueira do botijão de gás, bem como a ameaçou com uma faca, e deferiu-lhe um soco. Que seu companheiro não costumava ser agressivo, que o ocorrido foi único fato de agressão. Que deseja reatar o relacionamento.¿
-
declarações da vítima IVONILDE GOMES DOS SANTOS (Fl. 27)
¿Que recebeu chamado pelo telefone funcional que havia ocorrência de uma de violência doméstica, que teria um homem agredindo uma mulher e ameaçando-a de morte. Quando chegaram ao local, o acusado estava com uma faca, ameaçando a companheira com uma faca, que a vítima estava bastante lesionada, na região do rosto, as crianças chorando, havia odor forte de gás. Foi relatado pela mãe da vítima que o acusado teria jogado a filha de 04 anos na parede, a uma distância de 04 metros, mas que não pode ver se a criança estava lesionada¿ -
testemunha PM ANTÔNIO WILSON LIMA BARROS (fl. 27)
¿Que estavam em ronda, e foi indicado pela população a casa onde estava ocorrendo caso de violência, verificou-se que o acusado estava com uma faca ameaçando a vítima, que estava bem alterado, que a mangueira do botijão estava cortada, e os filhos estavam na casa. Que a vítima relatou que não era a primeira vez.¿
- testemunha PM JORGE ROBERTO MENDES DOS SANTOS JÚNIOR (fl. 27)
Que era comandante da guarnição quando foram acionados pelo telefone funcional, que estaria ocorrendo caso de violência doméstica. Ao chegarem ao local o acusado estava com uma faca no pescoço da vítima, que a mesma estava bastante lesionada, e a mangueira do gás estava cortada, existiu ainda o relato de que o acusado teria agredido um de seus filhos. -
testemunha PM DELSON TEIXEIRA FERREIRA (fl. 27)

Em juízo, o réu
Sérgio Gonçalves
confessou a prática delitiva, afirmando que:
¿foi condenado por furto, e processado por tráfico. Em relação aos fatos, confessa que em parte é verdade. Que houve briga corporal, que o acusado, realmente tirou o relógio do botijão de gás. Que usou droga no dia do fato, que tirou o relógio do gás para intimida-la porque a vítima é estressada.¿

No caso dos autos, a narrativa da ofendida e das várias testemunhas foram firmes, assumindo tais declarações excepcional relevância, pois reiteradas nas fases extrajudicial e judicial, bem como foram corroboradas pela confissão do réu e pelo laudo de exame de corpo de delito, sendo toda a prova trazida nos autos forte o suficiente para comprovar a autoria e a materialidade.

É cediço na jurisprudência que a palavra da vítima reveste-se de grande importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, notadamente quando se mostrar segura e coerente, ainda mais quando corroboradas com a prova pericial que positivou lesões corporais.
Confira-se recente julgado do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006.
3. A decisão, hígida, não carece de reparação, demonstrada a necessidade das medidas protetivas em virtude do sofrimento psíquico impingido à vítima, destacados o medo e o desejo de se ver protegida do recorrente, que estaria agredindo-a psicologicamente. Nesse viés, realça-se que a Lei Maria da Penha é destinada também à salvaguarda da integridade psíquica e moral da mulher.
4.
"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).
5. A conclusão do laudo psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal reforça a importância das medidas protetivas para salvaguarda da integridade psíquica da vítima.
6. Recurso não provido. (RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)

destaquei.

Portanto, não subsiste, assim, a postulação recursal, restando inviável a modificação da sentença, que deve ser mantida.
Da dosimetria da pena:

Entendo que o pleito merece parcial provimento.

É de todo sabido que o julgador, ao fixar a pena, deve utilizar o modelo trifásico de Nelson Hungria, e na primeira fase, qual seja, a fixação da pena-base, deve-se levar em conta vários critérios, quais sejam, à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como a o comportamento da vítima, como assevera o art. 59 do Código Penal Brasileiro, cabendo ao magistrado fixar a pena aplicável em quantidade que for necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Desta maneira, a fim de que se possa analisar eventual abrandamento da pena aplicada
in casu
, faz-se necessário, primeiramente, revolver as circunstâncias do art. 59 do CPB com o fito de fixação da pena-base. Acerca de tais pressupostos relatou o magistrado
a quo:
1. PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2 Antecedentes DESFAVORÁVEL, pois o réu foi anteriormente condenado pelo crime de furto, conforme certidão criminal acostada á fl. 41.
1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4 Personalidade, enquanto índole da acusada, maneira de sentir e agir da mesma, considero-a, em benefício da ré, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância;
1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;
1.7 Consequências do crime FAVORÁVEL, pois são normais ao tipo.
1.8 Comportamento da vítima NEUTRO, pois em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES
Existe uma circunstância agravante, qual seja a prevista no art. 61, Inciso II, alínea f, do Código Penal, visto que o delito foi praticado prevalecendo-se das relações domésticas, assim tenho por bem compensar esta agravante com a atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea d, posto que ainda que de forma qualificada o acusado confessou em parte o delito e, esta deve ser considerada segundo entendimento do STJ, diante do que deixo a pena no mesmo patamar acima fixado de 09 (nove) meses e e 25 dias de detenção.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem apreciadas em relação ao delito em tela.
4. PENA DEFINITIVA
A) 09 (NOVE) MESES E 25 (VINTE E CINCO DIAS) DIAS DE DETENÇÃO.
A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, c, e § 3º c/c art. 36, ambos do Código Penal, em local a ser designado pelo juízo da execução.

Como se vê, verifico que o Juízo
a quo
considerou 2 (dois) vetores desfavoráveis ao réu, a saber,
culpabilidade e antecedentes criminais,
e, nesse viés, verifico que os fundamentos utilizados para negativar a
culpabilidade
não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88, bem como contrariando o teor da Súmula 17 deste E. TJE-PA, que preleciona que a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, cabendo, assim correção, sem impactar na pena base fixada pelo magistrado.

Entendo que a
culpabilidade
do réu é elevada, posto que, além de agredir a vítima em seu rosto, causando hematomas e escoriações, ameaçou a vítima de morte com emprego de uma faca em seu pescoço, que apenas veio a desistir na presença dos Policias Militares, somado ao fato do filho da vítima estar presente no momento do ocorrido, demonstrando o excesso de conduta do acusado, razão pela qual
deve permanecer negativada.

Quanto ao outro vetor -
antecedentes criminais
-

entendo que também deve permanecer negativado, já que a Certidão de Antecedentes Criminais, somado ao Atestado de Pena anexado aos autos pela D. Procuradora de Justiça (fl. 77), e ainda em consulta ao SEEU, comprovou-se que o réu possui duas condenações criminais transitadas em julgado.

Nesses termos, mantenho, na primeira fase, a pena base fixada pelo juízo
a quo
em 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

De igual forma, mantenho a fundamentação utilizada pelo magistrado na segunda e terceira fases da dosimetria, não cabendo nenhum reparo, devendo a pena final ser mantida em
09 (NOVE) MESES E 25 (VINTE E CINCO DIAS) DIAS DE DETENÇÃO.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para corrigir a análise das circunstâncias judiciais, sem alterar a pena.

É o meu voto.

Belém, 15 de junho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator